Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010296-86.2020.
AGRAVANTE: MACKEIBY ROBERTO SILVA.
AGRAVADOS: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ
III – SPE LTDA. E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – PRESSUPOSTOS DO ART. 26 DA LEI No 9.514/97 NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Antes de expropriar o imóvel dado em garantia, a fiduciária deve constituir em mora o fiduciante, por meio de intimação pessoal ou por edital (art. 26 da Lei no 9.514/97), o que não foi comprovado na hipótese dos autos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MACKEIBY ROBERTO SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Ação de Consignação em Pagamento c/c Manutenção do Contrato de Alienação Fiduciária e Nulidade de Procedimento Extrajudicial de Consolidação de Propriedade no 1030825-71.2018.8.11.0041, movida em face de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. E OUTRA, indeferiu a tutela de urgência pretendida.
Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta que “a decisão agravada não levou em conta a possibilidade do devedor poder purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação”.
Assevera que, após a consolidação do imóvel, “tentou realizar a negociação dos pagamentos, sugerindo o adimplemento da mora contratual, o que não foi aceito pelos agravados de forma administrativa”.
Forte nisso, pede o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a consignação em Juízo do valor de R$20.175,13 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais e treze centavos), correspondente às 6 (seis) parcelas em aberto, mais as próximas que vencerem no curso do processo, bem como sejam suspensos os atos administrativos realizados em dissonância com a Lei no 9.514/1997, abstendo-se da realização do leilão para a venda da casa n. 159, quadra D, do Condomínio Rio São Lourenço.
No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na hipótese dos autos, o autor/recorrente objetiva em sede de tutela de urgência a suspensão do procedimento extrajudicial efetivado pelas rés e, por consequência, a possibilidade de consignação da dívida que entende devida.
Neste contexto, é cediço que para que se possa ofertar o imóvel em garantia por meio de alienação fiduciária, conforme se vê do contrato de Id. 42364486, deve-se observar o procedimento estabelecido na Lei no 9.514/97, especificamente aquele tratado no art. 26, que assim preleciona:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.
§ 3o A intimação far-se-á PESSOALMENTE AO FIDUCIANTE, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).
§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” (sem destaques no original).
Assim, antes de expropriar o imóvel dado em garantia, a fiduciária, ora recorrida, deve constituir em mora o fiduciante, por meio de intimação pessoal (podendo ser representado por seus familiares ou vizinhos, quando há suspeita de ocultação) ou por edital (quando em lugar incerto e não sabido).
In casu, ao menos em sede de cognição não exauriente, o que se extrai dos documentos apresentados nos autos é que o procedimento de intimação do fiduciante não seguiu a orientação legal prevista no art. 26 da Lei no 9.514/97, o que confere verossimilhança às alegações do autor.
O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois caso não seja suspenso o referido ato expropriatório, o recorrente sofrerá com a perda o imóvel alienado sem antes lhe ser oportunizado o prazo legal para purgação da mora.
Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender, por ora, o procedimento extrajudicial instaurado em face do imóvel objeto dos autos e possibilitar a consignação judicial do valor indicado na inicial, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo ou até ulterior deliberação do juízo.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR